Tribunal: TJDFT
Processo: 0718425-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ARBITRAGEM. VALIDADE. APLICAÇÃO DA LEI No 9.307/1996. PREVALÊNCIA DA LEI 9.307/96. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, as partes celebraram contrato, cujo objeto é a compra e venda de imóvel situado em loteamento. Mas em razão de dificuldade financeira, o consumidor se viu sem condição de prosseguir com o pagamento das prestações ajustadas, razão pela qual pretende a resolução do negócio jurídico e a devolução das quantias desembolsadas.
2. A Lei no. 9.307/96 disciplina o procedimento extrajudicial de composição de litígios, bem como fixa princípios e regras do instituto, dentre os quais sua força vinculante e em detrimento da via judicial comum.
3. A relação jurídica subjacente é regida pela Lei no. 8.078/90, que por sua especialidade e composta regras de ordem pública, prevalece entre as demais da ordem jurídica. Nesse diapasão, rege o artigo 51, inciso VII, presume-se nula de pleno direito a cláusula dentro de relação de consumo que imponha compulsoriamente a arbitragem.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.